Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. TEMA 1.068/STJ.
1. O termo inicial do prazo prescricional ânuo (CCB 206, §1°, II) é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, o qual é suspenso a partir do pedido administrativo de recebimento da indenização securitária e volta a correr a partir da ciência inequívoca do segurado acerca da recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária (STJ 229 e 278). Prescrição não consumada.
2. Tratando-se de sinistro alheio à cobertura, restrita à invalidez que cause a perda de existência independente do segurado, a indenização é indevida.